Tribunal: STF
Processo: ARE 1396199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. POLICIA MILITAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. LEI ESTADUAL Nº 15.301/2004. DECRETO 44.769/08. LIMITAÇÕES TEMPORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Portanto, considerando o indeferimento do requerimento administrativo em 04 de junho de 2019 e a data da distribuição da ação em 20 de março de 2020, é inviável o reconhecimento da prescrição do fundo de direito do recorrido. No que pertine ao direito, a Lei Estadual n°15.301/2004, regulamenta a carreira de assistente administrativo da Polícia Militar, dispondo sobre os requisitos necessários para se obter promoção, inclusive por escolaridade adicional, na hipótese de formação complementar ou superior àquela exigida para o nível em que estiverem posicionados, relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira. No que cerne ao direito, restou comprovado que o servidor cumpre os requisitos necessários à obtenção da promoção por escolaridade adicional, o reconhecimento desse direito é medida que se impõe."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; e 102, inciso I, “a” e “l” e §2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No que pertine ao direito, a Lei Estadual n°15.301/2004, regulamenta a carreira de assistente administrativo da Polícia Militar, dispondo sobre os requisitos necessários para se obter promoção, inclusive por escolaridade adicional, na hipótese de formação complementar ou superior àquela exigida para o nível em que estiverem posicionados, relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.



    (...)



    No caso em apreço, o recorrido comprovou a conclusão do Curso de Gestão Pública em março de 2015 (ID 193672939), demonstrando formação superior àquela exigida para o nível em que se encontra, estando relacionada com a natureza e complexidade da carreira.



    Manuseando os autos, denota-se que em cumprimento de demais requisitos, o recorrido apresentou avaliações de desenvolvimento individuais satisfatórias (ID193672940).



    Ademais, com o advento do Decreto n° 44.769/2008, reduziu-se o interstício de efetivo serviço no mesmo nível, assim como a quantidade de avaliações periódicas de desempenho individual, entabulando diversos outros requisitos para tal concessão.



    (...)



    A exigência de formação em curso relacionado com a natureza e complexidade do cargo como requisito para obtenção da promoção por escolaridade, além de encontrar amparo legal na Lei nº 15.301/2004, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo como finalidade promover qualificação, capacitação e aperfeiçoamento dos servidores, como forma de melhorar o exercício de suas atribuições funcionais e a própria prestação do serviço público, em atendimento ao princípio da eficiência, que norteia a atuação da Administração, nos termos do art. 37, caput, da Constituição da República.



    Contudo, o referido Decreto, ao estabelecer limitações temporais não previstas na norma legal para obtenção da promoção, extrapolou o poder regulamentar outorgado ao Chefe do Poder Executivo.



    A criação de Decretos visa somente explicitar a instrução normativa contida na lei, portanto, o Decreto n° 44.769/08, bem como à Resolução Conjunta SEPLAG/SEDS n° 6.574/08, encontram-se em desconformidade com os princípios da legalidade e isonomia.



    Sendo assim, é incabível a criação de situações não previstas na norma, com a finalidade de restringir direitos.



    (...)



    No que concerne ao direito, restou comprovado que o servidor cumpre os requisitos necessários à obtenção da promoção por escolaridade adicional, assim o reconhecimento desse direito é medida que se impõe.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente